Tribunal: TJBA
Processo: 8001281-16.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001281-16.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA D AJUDA OLIVEIRA SILVA Advogado(s): MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA, FERNANDA MAGGI SALVIA MACIEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE. ATIVIDADE BRAÇAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SÚMULA 47 DA TNU. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO INDEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que, em Ação Acidentária movida em face do INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos, deixando de conceder a aposentadoria por invalidez. Discute-se no recurso a possibilidade de concessão da Aposentadoria por Invalidez Acidentária (B92) a segurada que, embora apresente incapacidade parcial atestada em laudo pericial, possui condições pessoais (idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral estritamente braçal) que inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a constatação de incapacidade parcial e permanente pela perícia médica impede a concessão da aposentadoria por invalidez quando as condições biopsicossociais da segurada tornam improvável ou impossível a sua reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado não está adstrito exclusivamente às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos provados nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 479 do CPC), devendo analisar o contexto socioeconômico do segurado. Aplica-se ao caso, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 47 da TNU e na jurisprudência do STJ, segundo o qual a incapacidade para o trabalho deve ser aferida não apenas pelos aspectos clínicos, mas também pelas condições pessoais do segurado que possam inviabilizar a reabilitação. No caso concreto, a Apelante conta com aproximadamente 60 anos de idade, possui baixa escolaridade e exerceu durante toda a vida laboral a função de camareira, atividade que exige esforço físico (sobrecarga em coluna e ombros), encontrando-se acometida de patologias ortopédicas de origem ocupacional. A conjugação das limitações físicas com a idade avançada e a qualificação profissional restrita torna ilusória a perspectiva de reabilitação para outra atividade garantidora de subsistência, configurando, na prática, a invalidez total e permanente exigida pelo art. 42 da Lei nº 8.213/91. O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado no dia seguinte à cessação indevida do auxílio-doença anterior (18/12/2020), respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo INPC e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (Tema 810 do STF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A constatação de incapacidade parcial e permanente, aliada a condições pessoais desfavoráveis do segurado — como idade avançada, baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal — que inviabilizem a reabilitação profissional, autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 479. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 47. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001281-16.2023.8.05.0103, oriundos da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelante MARIA D AJUDA OLIVEIRA SILVA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder à parte Autora o benefício de Aposentadoria por Invalidez Acidentária, com DIB em 18/12/2020, acrescido dos consectários legais e inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01